Tribunal: TJDFT
Processo: 0752099-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0752099-17.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE HELMIRO GOMES DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte ré, DISTRITO FEDERAL, para informar aos presentes autos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a situação atual da Chave de Confirmação 66880, CNS: 702009337844282, Código de Solicitação 425103033, Procedimento CE - PARATIREOIDECTOMIA, Nome do paciente: JOSE HELMIRO GOMES DE ARAUJO. Brasília/DF, 9 de maio de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito